Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo, com amparo no art. 485, incisos I e VI, do CPC. Em suas razões, pede a reforma da sentença, para que o feito tenha prosseguimento. Caso seja afirmada a incompetência para julgar o processo, requer a remessa dos autos para o órgão competente julgar o feito

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54091181 e 54091193).

III. Analisando os autos, vê-se que existe pretensão deduzida pela autora em face do Detran/DF, afetando sua esfera jurídica na condição de credor de taxa de licenciamento e multas e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos, o que o legitima a figurar no polo passivo da relação processual.

IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, para determinar o prosseguimento do feito em desfavor do adquirente pessoa física e do DETRAN/DF. Sem custas e sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.